Tribunal: TJSP
Processo: 1000121-24.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Sentença "citra petita" – Inexistência - Convenção em sede de divórcio consensual pela qual o varão obrigou-se ao pagamento de IPTU e de taxas condominiais, que não pode ser contrariada, salvo em caso de pleito anulatório da decisão que homologou o acordo com prova de vício de consentimento quando da sua celebração, o que sequer foi aventado – Extinção de condomínio e

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Sentença "citra petita" – Inexistência - Convenção em sede de divórcio consensual pela qual o varão obrigou-se ao pagamento de IPTU e de taxas condominiais, que não pode ser contrariada, salvo em caso de pleito anulatório da decisão que homologou o acordo com prova de vício de consentimento quando da sua celebração, o que sequer foi aventado – Extinção de condomínio e alienação judicial do bem – Direito potestativo do condômino de bem imóvel indivisível de promover a extinção do condomínio mediante alienação judicial da coisa – Prazo razoável para tentativa de alienação extrajudicial – Recurso da requerida provido em parte e recurso do autor desprovido.